Tribunal: TJDFT
Processo: 0701160-23.2018.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR FAZENDA PÚBLICA. DISTRITO FEDERAL. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TABELA DA OAB/DF. ART. 85, § 8-A. LEI 14.365/2022. BAIXA COMPLEXIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC).
2. O art. 85, § 8a-A, incluído pela Lei 14.365/2022, visa assegurar remuneração adequada aos advogados. Impede que, nas hipóteses do art. 85, § 8o, do CPC, os honorários advocatícios sejam fixados por puro arbítrio do juiz, o que, muitas vezes, pode resultar no aviltamento da verba ou em grande disparidade entre causas semelhantes. Todavia, a aplicação do § 8o-A do art. 85 do CPC deve ser afastada quando, no caso concreto, revelar-se desarrazoada em face dos critérios previstos no § 2o, que devem sempre ser observados, conforme prevê o próprio § 8o.
3. Embora os honorários devam ser fixados por apresentação equitativa, o montante sugerido pela tabela da OAB/DF é desproporcional para fins de fixação de honorários, além de consideravelmente superior ao valor da causa.
4. A causa possui natureza simples (definir se o contribuinte deve pagar os valores relativos à TUSD, à TUST, taxas, tarifas e encargos setoriais que devem integrar a base de cálculo do ICMS sobre os serviços de energia elétrica). Ao considerar a complexidade da demanda (simples), o trabalho dos procuradores (contestação, apelação e embargos de declaração) e o tempo exigido do serviço (aproximadamente 6 anos), o valor de R$ 3.000,00 é razoável.
5. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.